Tribunal: TJSP
Processo: 0119467-67.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação indenizatória por danos morais e recebimento de pensão decorrentes do homicídio do filho dos Autores – Assassinato cometido por policial militar que não estava no exercício de suas funções – Ausência de responsabilidade da Administração por não haver relação entre consecução do serviço público com a conduta lesiva adotada pelo agente – Não caracterização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação indenizatória por danos morais e recebimento de pensão decorrentes do homicídio do filho dos Autores – Assassinato cometido por policial militar que não estava no exercício de suas funções – Ausência de responsabilidade da Administração por não haver relação entre consecução do serviço público com a conduta lesiva adotada pelo agente – Não caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do par. 6o, do art. 37, da CF – O policial militar não estava no exercício de sua atividade funcional, fato que afasta a responsabilidade do Estado de responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Recurso improvido.